Tribunal: TJSP
Processo: 1005974-31.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Requerente que pretende obter a exibição de imagens de câmeras que cobrem caixas eletrônicos, a retirada de envelopes onde foram realizados depósitos e a respectiva abertura – Hipótese em que houve resistência à pretensão à prova pelo Banco réu, o que justifica a imposição da responsabilidade sucumbencial – Preliminar rejeitada - Apelação não

Ementa:
PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Requerente que pretende obter a exibição de imagens de câmeras que cobrem caixas eletrônicos, a retirada de envelopes onde foram realizados depósitos e a respectiva abertura – Hipótese em que houve resistência à pretensão à prova pelo Banco réu, o que justifica a imposição da responsabilidade sucumbencial – Preliminar rejeitada - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000219309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005974-31.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada VIVIANE BORGES D'AVILA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos termos do
Art. 942 do CPC, rejeitaram a matéria preliminar e negaram provimento ao recurso,
vencido o 3o Desembargador, que declara.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, CARLOS ALBERTO LOPES E HELIO
FARIA.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 38652
APELAÇÃO CÍVEL No 1005974-31.2019.8.26.0003
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : JOMAR JUAREZ AMORIM
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADA: VIVIANE BORGES D'AVILA
COMARCA : SÃO PAULO
PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS – Requerente que pretende obter a exibição de
imagens de câmeras que cobrem caixas eletrônicos, a
retirada de envelopes onde foram realizados depósitos e a
respectiva abertura – Hipótese em que houve resistência à
pretensão à prova pelo Banco réu, o que justifica a
imposição da responsabilidade sucumbencial – Preliminar
rejeitada - Apelação não provida.
1) Cuida-se de apelação (fls. 60/64) em face de sentença
(fls. 57/58), cujo relatório se adota, prolatada em procedimento de produção
antecipada de provas, que acolheu o pedido para que sejam exibidas imagens
de câmeras que cobrem os caixas eletrônicos, a retirada dos envelopes onde
foram realizados depósitos e a respectiva abertura, condenando o requerido
ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de ter havido resistência
na produção de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o apelante que não há que se falar em qualquer
resistência por parte da casa bancária, pois apresentou todas gravações que
tinha em seu poder. Sustenta que acostou aos autos apenas as imagens que
demonstram depósitos em caixa eletrônico, tendo justificado a impossibilidade
de apresentação das demais gravações pretendidas. Diz que o procedimento
de produção antecipada de provas não tem caráter contencioso. Requer a
reforma da sentença, a fim de ser afastada a condenação ao pagamento das
verbas sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 69/74, com alegação de desatenção
ao princípio da dialeticidade insculpido no art. 1.010 do CPC, sendo de rigor o
não conhecimento do recurso.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 89 e 93). Todavia,
não houve nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 97.
É o relatório.
2) De início, anota-se que o art. 1.010 do CPC restou
suficientemente atendido, de modo que não há que se falar em não
conhecimento do recurso, em razão de desatenção ao princípio da
dialeticidade.
Com efeito, trata-se de procedimento de produção
antecipada de provas, em que alega a autora que é correntista do réu, sendo
que no dia 05/02/2019, por intermédio de um portador, efetuou dois depósitos
em sua conta, um no valor de R$ 2.600,00 e outro no valor de R$ 3.000,00,
mas no dia seguinte constatou que os créditos haviam sido estornados. Diz
que ao contatar o réu foi informada que os envelopes estavam vazios. Diante
disso, pretende obter a exibição de imagens de câmeras que cobrem os caixas
eletrônicos, a retirada dos envelopes onde foram realizados os depósitos e a
respectiva abertura.
Citado, o réu apresentou contestação (fls. 24/28). Requer
que seja autorizado o depósito judicial das gravações dos caixas eletrônicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ordenada a vinda da mídia com registro das demais
câmeras indicadas na inicial (fls. 53), o réu argumentou que acostou aos autos
toda a documentação que conseguiu localizar. Diz que “mantém as filmagens
pelo prazo máximo de 90 dias, quando são sobrepostas, pois seria inviável
armazenar as filmagens de todas as suas agências por tempo indeterminado”.
A r. sentença (fls. 57/58) acolheu o pedido formulado pela
autora, condenando o réu nas custas, despesas e no pagamento de
honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00.
Daí o presente recurso de apelação, que não merece
acohida.
Ao contrário do que pareceu ao apelante, caracterizou-se a
resistência, o que justifica a imposição da responsabilidade sucumbencial.
A questão foi bem apreciada pelo magistrado sentenciante,
como vemos a seguir:
“O requerido exibiu parcialmente as imagens (fl. 45). A
alegação de filmagens "sobrepostas" depois de noventa dias (fl. 56) não é
aceitável, haja vista a notificação extrajudicial formulada pela requerente em
tempo hábil (fls. 8-11). Não se deduziu nenhuma outra justificativa para
sonegação das imagens, cujo conhecimento é substancialmente legítimo,
porquanto circundam o fato jurídico principal: o estorno praticado pelo
requerido na movimentação e gerenciamento da conta”.
O E. SJT decidiu que “são devidos honorários advocatícios
em ações cautelares de exibição de documentos e de produção antecipada de
provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a
resistência pela parte ré em fornecê-los” (AgInt no AgInt no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1290492 SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26/08/2019).
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
“PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
SEGURO
DPVAT. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. HIPÓTESE
EM QUE SE FEZ PRESENTE O INTERESSE PROCESSUAL E A RÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADOTOU CONDUTA DE RESISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de ação de produção antecipada de prova, a
sentença é meramente homologatória. Só se justifica a condenação ao
pagamento de verbas sucumbenciais na hipótese de conduta de resistência à
pretensão à prova pela parte demandada.
2. No caso, o autor demonstrou que solicitou o fornecimento
da documentação pela via extrajudicial, mas a ré permaneceu inerte. Ao
mesmo tempo, ao ser citada, a demandada apresentou contestação,
suscitando questionamento de ordem processual, sem encontrar acolhimento.
3. Houve inequívoca situação de sucumbimento, a
determinar a responsabilidade da ré pelos encargos respectivos.” (apelação no
1034583-61.2018.8.26.0196, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 16/09/2019).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da
lavra do eminente magistrado Jomar Juarez Amorim, majorados os honorários
advocatícios para R$ 2.200,00, a teor do art. 85, §11, do CPC, com
atualização pelos índices oficiais constantes da tabela prática fornecida por
este Tribunal de Justiça, a partir da intimação do acórdão.
3) Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37431
Apelação Cível no 1005974-31.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Viviane Borges D'avila
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado.
A ação diz respeito à exibição de gravação de imagem por
circuito interno e externo do banco e filmagem de caixa eletrônico, titulada a demanda
conforme os termos da r. decisão judicial de fls. 19, de produção antecipada de provas a
que refere o artigo 381, III, do CPC (para justificar ou evitar o ajuizamento da ação).
E, nos termos da r. sentença proferida, entendendo o r.
Juízo por omisso em parte o apelante pela apresentação parcial da gravação de imagem,
impôs a ele o ônus de sucumbência (pagamento de honorários de advocatícios fixados
em R$ 2.000,00 e reembolso das custas e despesas).
No entanto, como na produção antecipada de provas não
existe litigio, limitada que é a pretensão à direito a prova, ausente conflito, uma vez que
“o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as
respectivas consequências jurídicas” (art. 382, §2o, do CPC), bem como que “Neste
procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir
totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário” (art. 382, § 4o do
CPC), desviado o julgado quanto à imposição de sucumbência ao apelante, violado o
disposto no art. 492 do CPC, inobservada a regra de decisão conforme a lei
'adjudication secundum legem'.
Além disso, observado os termos da Lei no 7.102, de
20/06/1983, (que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece
normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram
serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências), aliado ao
fato de que inexiste dever legal das instituições financeiras quanto ao armazenamento
durante determinado período das imagens captadas pelo circuito interno de filmagem,
até porque e quanto a isso, a questão está relacionada com a conveniência do próprio
banco, pois é sabido que as fitas, após determinado tempo, são reaproveitadas para
novas filmagens, não sendo lógico exigir do banco a utilização de fitas novas para cada
novo período de filmagem, se entende justificável a não apresentação parcial advinda da
alegação de filmagens 'sobrepostas' depois de 90 dias (fls. 56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, se superando no caso da regra do art. 382, §
4o do CPC, pela peculiaridade consistente na imposição de sucumbência ao apelante, se
entende deva ser conhecido do apelo e provido o recurso, afastada a sucumbência
imposta ao apelante, anotada a responsabilidade da apelada pelas custas e despesas.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
102F64DB
6
7
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1032B716
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005974-31.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.